Tribunal: TJSP
Processo: 2268073-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-28
Data de publicação: 2020-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976317
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2268073-11.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapevi, em que é agravante BANCO
ITAUCARD S.A., é agravada ALINE DA SILVA SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) E MILTON CARVALHO.
São Paulo, 28 de novembro de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268073-11.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
2268073-11.2020.8.26.0000
AGRAVANTE
Banco Itaucard S.A.
AGRAVADA
Aline da Silva Santos
COMARCA
Itapevi - 2a Vara Cível
VOTO No 38.943
EMENTA
Alienação fiduciária. Ação de
busca e apreensão. Notificação não entregue
no endereço da destinatária. Falta de comprovação da constituição em mora.
Recurso improvido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado de
despacho que, em autos de ação de busca e apreensão fundada no Decreto-
lei 911/69, reputou não comprovada a constituição em mora da ré e, por
isso, mandou o autor dar prova daquela exigência legal.
O
recorrente
afirma
não
se
justificar
tal
determinação, já que enviou notificação ao endereço indicado no contrato e,
embora a demandada não a tenha recebido, o envio da correspondência
bastou para constituí-la em mora.
Ao agravo foi concedido o efeito suspensivo.
É o relatório.
Como resulta do art. 2o, § 2o, do Decreto-lei
911/69, com a redação dada pela Lei 13.043 de 2014, a formal constituição
em mora se opera por meio da notificação do devedor por carta registrada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268073-11.2020.8.26.0000 -Voto no
3
com aviso de recebimento.
Note-se já não se poder exigir que a notificação
seja feita por meio de cartório, como antes ocorria.
Ora, como se vê no processo do qual se extraiu o
presente recurso, o credor enviou carta-notificação ao endereço indicado no
contrato, mas a correspondência não foi recebida por quem quer que seja
(fls. 27/29 daqueles autos).
De fato, do Aviso de Recebimento constou que a
destinatária estava “ausente”, não tendo a notificação, por isso, sido deixada
no local.
Ora, mera tentativa de entrega não era suficiente
para dizer consumada a notificação.
E aqui nada indicava ter a devedora se mudado
daquele endereço sem comunicar o credor, hipótese que tornaria
dispensável a entrega da correspondência.
Logo,
caso
não
era
mesmo
de
reputar
comprovada a constituição da ré em mora, tendo a Juíza, por isso, com
razão mandado o autor dar prova do cumprimento daquela exigência legal.
Nega-se, por isso, provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator